Tribunal: TJMT
Processo: 1009981-16.2024.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009981-16.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Substituição do Produto]
Relator:
Des(a). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ANA PAULA QUEIROZ GONCALVES - CPF: 731.391.301-04 (RECORRENTE), GRACE ALVES DA SILVA - CPF: 008.962.871-30 (ADVOGADO), EBANX LTDA - CNPJ: 13.236.697/0001-46 (RECORRIDO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), LUIZ GUILHERME MENDES BARRETO - CPF: 250.298.778-43 (ADVOGADO), ALIPAY BRASIL MEIOS DE PAGAMENTO LTDA. - CNPJ: 32.246.162/0001-09 (RECORRIDO), LEONARDO PLATAIS BRASIL TEIXEIRA - CPF: 110.610.707-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS. PLATAFORMA DE VENDAS ON LINE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PRODUTO NÃO ENTREGUE. INTERMEDIÁRIO DE COMPRA E VENDA DE PRODUTOS E SERVIÇOS PELA INTERNET. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA PELOS PREJUÍZOS CAUSADOS AO CONSUMIDOR. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. RECURSO DESPROVIDO.

1.

A preliminar de ilegitimidade passiva deve ser rejeitada uma vez que a parte recorrente atua como prestadora de serviços de intermediação de venda, por meio eletrônico, auferindo lucro com sua atividade, devendo arcar com os riscos daí provenientes.

2.

A não entrega de produto, com a devolução do valor pago, é caracterizado como mero dissabor da vida cotidiana.

3.

O mero descumprimento contratual, por si só, não enseja lesão de cunho extrapatrimonial.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais:

“[...]

Em face do exposto, rejeito às preliminares e no mérito
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão contida na inicial para condenar as Empresas Reclamadas solidariamente nos seguintes:
a)
danos materiais consistentes em restituir

o valor despendido pela parte autora no importe de R$ 552,59 (quinhentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e nove centavos), na forma simples, correspondente ao produto negociado, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do desembolso [Súmula 43/STJ], e juros simples de mora [simples] de 1% ao mês, a contar da citação [art. 405, CC]; b) indeferir o pedido de indenização por danos morais; por conseguinte, extinto o feito com resolução do mérito, nos moldes do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

[...]”

Nas razões recursais, a parte pugna pela condenação em danos morais.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Eis o trecho da sentença recorrida:

“[...]

Noticia a parte reclamante que em 18/07/2023, adquiriu das empresa primeira reclamada 1 (uma) impressora “XPRINTER 80mm THERMAL LABEL PRINTER RECEIPT BAR QR CODE STICKER MACHINE 365B 370B USB”, no valor de R$ 690,74 (Seiscentos e noventa Reais e setenta e quatro centavos) cujo pagamento foi efetuado via Pix, por meio da plataforma da segunda Reclamada, conforme comprovante de pagamento constante do (ID Nº 141239694), contudo, sem a entrega do produto. Informa ainda que solicitou o reembolso dos valores pagos, recebendo apenas o valor de R$ 138,15 (cento e trinta e oito reais e quinze centavos).

Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu a contraprova, fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito, na forma do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Nas relações consumeristas, o Código de Defesa do Consumidor prevê a inversão do ônus de tal encargo seja mediante os aspectos da verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte promovente (artigo 6º, VIII) -
ope judicis
-; seja da atribuição ao fornecedor de produtos ou serviços a excludente da responsabilidade objetiva no sentido de que o defeito inexiste ou comprovada a culpa exclusiva do consumidor (ou de terceiro) –
ope legis
.

Assim, inconteste que a relação travada nestes autos é disciplinada pelo Diploma acima, adequando-se ao conceito dos artigos 2º e 3º (destinatário final).

Na incursão do acervo probatório resta incontroversa a compra do produto na maneira descrita acima, sem a respectiva entrega e devolução parcial da quantia paga. Deste modo, caracterizado está o defeito do serviço e obrigação objetiva pelo fato, na forma do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, respondendo as empresas reclamadas, independente da existência de culpa, eis que não trouxe qualquer prova excludente da obrigação (§ 3º, incisos I e II).

Portanto, a parte autora faz jus ao reembolso da quantia despendida de R$ 552,59 (quinhentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e nove centavos), conforme comprovante da compra anexo (ID Nº 141239694), na forma simples, por não se enquadrar na hipótese do artigo 42, parágrafo único, do Código de Processo Civil (cobrança indevida).

[...]”

Verifica-se que a parte ré/recorrente, atua como prestadora de serviços de intermediação de venda, por meio eletrônico, auferindo lucro com sua atividade, devendo arcar com os riscos daí provenientes.

Portanto, detém a intermediadora legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que pretende a recomposição por danos ocasionados pela ausência da entrega do produto.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROBLEMAS NA TROCA DO PRODUTO. INTERMEDIAÇÃO REALIZADA POR PLATAFORMA DE MARKETPLACE. NÃO CUMPRIMENTO DOS PRAZOS PARA TROCA DO PRODUTO. TENTATIVAS MALSUCEDIDAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM EXCESSIVO. MINORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A intermediadora por marketplace é corresponsável pelos problemas decorrentes da venda realizada, mesmo que o produto tenha sido entregue por um vendedor parceiro, uma vez que a operação foi realizada sob sua estrutura e credibilidade.

2. Restou demonstrado que, após a aquisição do produto (tênis), a consumidora identificou a necessidade de troca e tentou resolver administrativamente, recebendo orientações para aguardar prazos sucessivamente descumpridos pela ré, o que caracteriza falha na prestação de serviço, frustrando a legítima expectativa do consumidor de ter seu problema resolvido de maneira célere e adequada.

3. Caracterizado o dever de reparar pelos danos materiais (estorno) e morais.

4. Redução do quantum indenizatório para adequação ao critério da razoabilidade.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1000750-50.2024.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 16/09/2024, Publicado no DJE 20/09/2024)

Com efeito, restou incontroverso que a parte recorrente adquiriu um produto que não foi entregue, no entanto, houve o reembolso do valor despendido na compra cancelada, restando à controvérsia quanto à configuração ou não do dano moral.

Ora, no caso dos autos, não restou demonstrado o prejuízo moral suportado pelo autor. O fato de ter sua compra cancelada e não ter recebido o produto, mas sim o estorno do valor pago pelo processador, não é suficiente para ensejar o dever de indenizar.

Assim, não há qualquer ato ilícito praticado pela reclamada que tenha causado lesão a direito de personalidade ou à dignidade humana, ou situação que lhe tenha causado angústia, sofrimento, abalo moral a ponto de causar desequilíbrio emocional no consumidor, razão pela qual não prospera seu pleito de reparação por danos extrapatrimoniais.

Ademais, a jurisprudência é firme nesse sentido:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COMPRA EFETUADA EM LOJA VIRTUAL
- PRODUTO NÃO ENTREGUE – ESTORNO REALIZADO ADMINISTRATIVAMENTE

- MERO ABORRECIMENTO
- DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO - VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1- No caso, apesar de configurada falha na prestação do serviço em não efetuar a entrega do produto adquirido com atraso, e mesmo sendo o produto diverso ao comprado pelo reclamante, houve solução administrativa do litígio, com a devolução do valor pago ao consumidor.

2- O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada, por conta de situações corriqueiras a que está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar dano moral.

3- A situação narrada nos autos não enseja a reparação pretendida. Não sendo caso de dano moral in re ipsa, é necessário a demonstração de prejuízo concreto para que se reconheça o abalo moral indenizável.

4- Sentença mantida somente diante da impossibilidade da reformatio in pejus, pois não houve interposição de recurso por parte das partes reclamadas.

5- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95. (N.U 1000146-19.2022.8.11.0051, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 13/09/2022, Publicado no DJE 19/09/2022)

Logo, não verifico qualquer fato que tenha causado transtorno ou angústia que possa ensejar a indenização pleiteada, impondo-se a improcedência do pedido de reparação por danos morais.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025